Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715648-33.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório proferido pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília: “Trata-se de ação de MONITÓRIA (40) proposta por NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. em face de CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA - ME, visando ao recebimento da quantia de R$ 114.198,50, juntando para tanto o contrato firmado entre as partes e as faturas em aberto. A petição inicial veio acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Regularmente citado (ID 235309044), o réu não efetuou o pagamento nem opôs embargos monitórios, conforme certidão de ID 238126297. É o necessário. DECIDO.” (ID74399426, p.1) O pedido monitório foi julgado procedente: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar a parte requerida a pagar à autora o valor de R$ 114.198,50, referente as faturas de 12/2023, 01/2024, 02/2024, 03/2024 e 04/2024, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela. Os juros de mora a partir de 30/08/2024 deverão observar o disposto no art. 406, §1o, do CC (taxa SELIC descontado o IPCA). Sobre o valor deverá ainda incidir multa contratual de 2% (dois por cento). Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, I, e art. 701, § 2o, ambos do CPC. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Após o requerimento expresso do credor quanto ao cumprimento de sentença, converta-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2o, CPC), prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial do Código de Processo Civil. O pedido de cumprimento de sentença deverá vir instruído com a planilha atualizada do débito, bem como com o comprovante de recolhimento das custas processuais dessa nova fase, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (ID74399426, p.2) CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA – ME (réu) apela. Aduz, preliminarmente, a nulidade da citação: “Consta nos autos que o Aviso de Recebimento (AR) foi entregue ao porteiro do edifício onde se encontra a sede da Apelante, o qual, diante da ausência da empresa, devolveu a correspondência, como atestado nos registros internos do condomínio e no rastreio dos Correios (AR YQ678028507BR). Apesar da certidão (ID 235309044) apresentar que o AR citatório (código de rastreio YQ678028507JD) foi devidamente entregue à apelante, esta não é a realidade dos autos, uma vez que o referido AR foi recebido pelo porteiro do edifício, que constatou a AUSÊNCIA da apelante e DEVOLVEU o mandado de citação para o remetente, veja-se a anotação do caderno de correspondência do edifício, e ainda, o comprovante de rastreio da postagem de DEVOLUÇÃO do AR: (..) A imagem acima constata que o referido AR não foi entregue à apelante por motivo de ausência. A imagem a seguir demonstra que o AR foi devidamente devolvido ao REMETENTE, conforme o código de rastreio YQ678028507BR” (ID74399441, p.5) Afirma litispendência com o Processo no 0736397-42.2023.8.07.0001: “Ocorre que existe uma ação em curso, sob o no 0736397-42.2023.8.07.0001, proposta pela apelante, com o objetivo de declarar a ilegalidade das cobranças realizadas pela apelada, uma vez que existe liminar vigente que determina a abstenção de realização de cobranças e negativações em face dos provedores de internet filiados à ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL, da qual a apelante é filiada (comprovante em anexo)” (ID74399441, p.8) Sustenta abuso de direito e perseguição processual: “A apelada tem ajuizado sucessivas ações contra a apelante com o objetivo de cobrar os mesmos valores, ignorando a discussão já instaurada em juízo. A conduta demonstra litigância temerária e abuso de direito (art. 187 do CC e art. 80 do CPC), conforme reconhecido em outra ação monitória (0736317-44.2024.8.07.0001), julgada improcedente justamente por este mesmo fundamento. ” (ID74399441, p.10) Por fim, acrescenta que, “Além da litispendência, há vício material no crédito cobrado: parte do valor refere-se à suposta locação de dutos não utilizados desde novembro de 2022, fato amplamente comunicado à apelada, sem que esta tenha providenciado qualquer vistoria ou cessado a cobrança.” (ID74399441, p.10) Requer: “Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: A) O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença de origem, reconhecendo: B) A nulidade da citação, com a anulação da sentença; C) Ou, alternativamente, a litispendência, com a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC); D) A condenação da Apelada por litigância de má-fé, com aplicação da multa de 10% sobre o valor da causa e indenização pelos prejuízos causados; E) A condenação da Apelada ao pagamento de honorários recursais, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa; F) A produção de todas as provas admitidas em direito, em especial pericial e documental, para comprovação da inutilização dos dutos e sobreposição de demandas (ID74399441, p.11) Preparo comprovado (ID74399442 e ID74399443). Nas contrarrazões, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (apelado) aduz violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pede o desprovimento do recurso (ID74399446). Em 30/09/2025, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (apelado) e CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÃO LTDA – ME (apelante/ré) juntaram acordo e pediram homologação (ID76866016). É o relatório. Decido. "3.Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença." (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). Pela petição de ID76866016 , restou acordado que: “I. As partes negociaram e concordaram com valor de atualizado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em 30/09/2025, vinculada a conta contrato no 1.623.132-5, assumindo a DEVEDORA o débito acima descrito, comprometendo-se em pagar o valor integral em parcela única até o dia 30/09/2025, mediante depósito bancário no Banco Itaú - 341, Agência 0522, Conta Corrente 68557-7 ou PIX no CNPJ 07.522.669/0001-92;” A obrigação foi cumprida, conforme se infere do comprovante de transferência de ID76866017 no valor de R$ 400.000,00 realizado pela ré CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA em favor do autor NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. em 30/09/2025. Na hipótese, trata-se de direito disponível, termo de acordo apresentado e assinado digitalmente pelos representantes legais do autor NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (Carlos Henrique de Moraes Silva) e da ré CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÃO LTDA – ME (apelante/ré) (CICERA MARIA FEITOSA). Determinada a intimação da ré para manifestar-se sobre a desistência do recurso, CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÃO LTDA – ME (apelante), por meio de seu procurador FRANCISCO KENNEDY DA SILVA DE OLIVEIRA – OAB/DF 52.700 (ID74399430 – procuração com poderes para desistir, transigir, etc.), informou que: “Encontra-se nos autos o acordo extrajudicial firmado entre as partes, protocolado sob o Id 76866016, cujos termos a Recorrente expressamente ratifica e concorda integralmente, para todos os fins de direito. Assim, o acordo deve ser homologado. Em consequência, a apelação interposta por CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÃO LTDA – ME (apelante/ré) não tem mais utilidade/necessidade em razão da perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação e, com fundamento no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. Custas pelo autor; sem honorários advocatícios (“III. A quitação concedida abrange todas e quaisquer verbas, despesas ou pretensões decorrentes do crédito, da relação jurídica e dos processos judiciais de n o 0715648- 33.2025.8.07.0001 e 0736397-42.2023.8.07.0001, incluindo, mas não se limitando a, principal, correção monetária, juros, multas, custas e taxas judiciárias (iniciais ou finais), honorários advocatícios, indenização por danos (morais, materiais ou lucros cessantes), inclusive por descumprimento de obrigações judiciais anteriores..” ID 76866016, p.1). Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora